Tribunal: STF
Processo: RMS 32297
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3/1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.



1. Paradigma aplicável ao caso: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839)



2. Do enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3/1964, verifico a impossibilidade de assentar ter ocorrido a decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



3. Quanto a demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da concessão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na via mandamental.



4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. 



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual denegada a ordem. Transcrevo respectiva ementa (e-doc. 3, p. 55-58; grifos acrescidos): 



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. DESPACHO DO MINISTRO DA JUSTIÇA AUTORIZANDO ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DO ATO ANISTIADOR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA 1ª SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O tema relacionado à revisão das anistias políticas concedidas aos militares afastados por motivos políticos pode ser delimitado, até o presente momento, em três fases distintas, as quais foram objeto de inúmeros mandados de segurança nesta Corte Superior. A tese central sustentada pelos anistiados políticos em todas as referidas fases é a configuração da decadência da possibilidade do Poder Público rever os atos anistiadores.



    2. A primeira fase da revisão teve início com a edição da Portaria Interministerial 134/2011, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e do Advogado-Geral da União, que determinou a realização de amplo procedimento de revisão das portarias que reconheceram a condição de anistiados políticos e concedidas as conseqüentes reparações econômicas, em decorrência dos afastamentos motivados pela Portaria nº 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira. Esta fase inicial foi apreciada pela Primeira Seção no julgamento do MS 16.425/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17.6.11, no qual restou consignado que a mencionada portaria interministerial não atingiu a esfera individual dos direitos dos anistiados, bem como aplicou a Súmula 266/STF por entender ser o caso de impetração contra lei em tese.



    3. Posteriormente, em uma segunda fase, foram abertos processos individuais de revisão dos atos anistiadores por meio de Despachos do Ministro da Justiça, que determinaram a revisão de ofício das concessões de anistia e autorizaram a abertura de processo de anulação das portarias que declararam a condição de anistiados políticos dos militares.



    4. Por fim, é possível reconhecer a existência da terceira e última fase, a qual é marcada pelo fim do processo administrativo de anulação, que resulta em Portarias do Ministro da Justiça que anulam as portarias que concederam a anistia política aos militares.



    5. No caso dos autos, a parte ora agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça, especificamente o Despacho que autorizou a abertura de processo de anulação da condição de anistiado político do impetrante, o que corresponde à segunda tese descrita. A petição inicial da ação mandamental foi indeferida liminarmente com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009.



    6. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do MS 15.457/DF (Rel. Min. Castro Meira, DJe 14.3.12), analisou especificamente o tema e estabeleceu as seguintes premissas: a) o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 ("O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé."), por si só, não obsta o direito da Administração Pública de anulação de atos administrativos, a qual poderá ocorrer em qualquer tempo nos casos de má-fé do beneficiário; b) a verificação da má-fé do beneficiário não é suscetível de análise na via do mandado de segurança pois exige dilação probatória; c) o artigo 54, § 2º, da Lei 9.784/99 ("Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.") autoriza a prática de qualquer medida apta a questionar o ato no prazo de cinco anos a fim de afastar a decadência, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo; d) a necessidade de investigação sobre a existência de medida prévia de impugnação do ato administrativo no caso concreto também é inviável, pois também exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que atrai a inadequação da via eleita.



    7. Nesse mesmo sentido, os recentes julgados da Primeira Seção desta Corte Superior: MS 17.635/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 5.11.12; AgRg no MS 17.976/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19.10.12; AgRg no MS 18.125/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 14.8.12; AgRg no MS 18.401/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1º.8.12. 8. Efetivamente, a análise da tese da decadência da possibilidade do Poder Público rever os atos concessivos de anistia política é essencial para a resolução da controvérsia. Entretanto, a evolução dos julgados desta Corte Superior permitem afirmar que tal tese somente poderá ser analisada no momento em que o processo administrativo estiver finalizado no âmbito do Ministério da Justiça.



    9. Nesse contexto, é importante esclarecer que embora o transcurso do prazo decadencial possa ser aferido de plano, a Lei 9.784/99 expressamente excepciona e afasta a incidência da decadência nos casos de má-fé do beneficiário, circunstância que deverá ser demonstrada pela Administração Pública no processo administrativo de revisão das anistias políticas. Outrossim, é de fundamental importância analisar a existência ou não de ato da Administração Pública tendente a anular os atos de anistia política apto a afastar a alegação de decadência administrativa.



    10. Agravo regimental não provido



    2. No petição inicial (e-doc. 1, p. 2-23), o impetrante, com anistia política então reconhecida com fundamento na Portaria nº 1.104-GM3/1964, postulou a concessão de liminar "para determinar que a Administração suspenda o processo administrativo anulatório da portaria anistiadora do Impetrante" a fim de que "se abstenha de praticar qualquer ato que importe na suspensão ou o cancelamento da anistia do Impetrante, até decisão do mérito do presente mandamus", e, no mérito, o deferimento da ordem "para o fito de ser reconhecida a Decadência Administrativa do direito da Administração Pública anular a Portaria declaratória da Anistia do falecido marido da Impetrante".



    3. Já em sede recursal (e-doc. 3, p. 74-97), postula o deferimento de medida liminar, para determinar a suspensão do processo administrativo anulatório da portaria anistiadora do recorrente, instaurado por despacho da autoridade impetrada, e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido, com a concessão da ordem, reconhecendo-se a decadência administrativa do direito da Administração Pública anular a Portaria declaratória do recorrente, bem como a nulidade do procedimento instaurado para tal finalidade.



    4. O recorrente insurge-se pontualmente contra ato concreto da autoridade impetrada que autorizou a abertura de processo administrativo de anulação de sua declaração de anistia política, a dizer, o Despacho do Ministro da Justiça nº 246, de 25 de fevereiro de 2013. Aduz que a anistia política sob apreciação já se acha protegida pelo instituto da decadência administrativa, sustentando que o citado despacho seria ilegal. 



    5. Por seu turno, a recorrida apresenta contrarrazões (e-doc. 3, p. 102-128), em que alega a inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de produção e exame de lastro probatório em sede mandamental, não se tratando na espécie de situação de direito líquido e certo, a possibilidade do exercício da autotutela pela Administração, a inexistência de decadência para revisão das portarias concessivas de anistia política, em razão da existência de afronta direta à Constituição.



    É o relatório.



Análise



    6. Na espécie, como já destacado, a parte impetrante impugna, desde sua exordial, o próprio procedimento administrativo de anulação da portaria anistiadora, indicando inequivocamente o ato concreto de sua instauração, o Despacho do Ministro da Justiça nº 246, de 25 de fevereiro de 2013, e sustentando, em especial, a ocorrência da decadência administrativa.



    7. Necessário registrar, para efeito de adequada identificação do caso concreto, que a declaração de anistia política sob comento se materializou na Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 2.008, de 28 de novembro de 2003 (e-doc. 1, p. 3 e 30), e foi fundamentada no afastamento do militar decorrente da aplicação da Portaria nº 1.104-GM3/1964 (Nota nº 688/2012/GTI, de 21 de novembro de 2012, e-doc. 1, p. 33-53).



    8. Pontuo que não se trata aqui de apreciação de fatos e provas do caso concreto, o que, por certo, não tem cabimento na sede mandamental, mas apenas da escorreita evidenciação da espécie, para fins de seu enquadramento na hipótese jurídica que dá solução ao processo.



    9. Com efeito, a presente postulação, portanto, não difere de várias outras já julgadas ou em tramitação neste Pretório Excelso, inclusive, já tendo sido assentado o entendimento da Corte sobre o assunto em julgado-paradigma, proferido no RE nº 817.338-RG/DF, Tema nº 839 do rol da Repercussão Geral. Neste Tema aferia-se: a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784, de 1999; e se Portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar atende aos requisitos do art. 8º do ADCT. 



    10. Ao apreciar a hipótese, sob a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte assim se manifestou (com estrita delimitação da tese de julgamento):



    EMENTA: Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos.



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    TRECHO DO VOTO: (...)



    A Lei Maior, no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    No caso, o ato de concessão das anistias malfere a ordem constitucional, pois não se amolda ao figurino do art. 8º do ADCT, que não agasalha os militares licenciados pelo decurso do tempo, situação que não se reveste de motivação estritamente política.



    Destaque-se que esta Corte firmou entendimento de que a “anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política”. Esse é o teor da orientação que restou consubstanciada no enunciado nº 674 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Embora o verbete se refira às situações de expulsão, sua razão de decidir alcança igualmente os militares que foram licenciados das Força Armadas em razão do implemento do tempo de serviço.



    Ademais, é cediço na Suprema Corte que, diante de suspeitas de ilegalidade, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança.



    Esse poder de autotutela da Administração está em consonância com as Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que enunciam: 



    “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos (Súmula 346).” 



    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473).”



    Nesse ponto, assevero ser insubsistente o direito defendido na inicial do mandado de segurança e reafirmado nas contrarrazões recursais, visto ser impossível atribuir-se legitimidade a qualquer ato concessivo de anistia sem observância dos requisitos jurídicos constitucionais, sob pena de se transpor a ordem constitucional e de se caminhar de encontro aos ditames preconizados pelo Estado Democrático de Direito.



    O princípio da segurança jurídica, da óptica objetiva, obsta a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Do ângulo subjetivo, a segurança jurídica vela pela confiança legítima, buscando preservar fatos pretéritos de evoluções interpretativas, bem como conservar efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em outras palavras, a confiança legítima destina-se a resguardar as expectativas criadas por indivíduos em relação a atos estatais.



    Entretanto, o dever de guardar o princípio da segurança jurídica pressupõe que o ato administrativo que se busca preservar não tenha sido consumado em desacordo com a Lei Fundamental, sob pena de subverter-se o primado da supremacia constitucional.



    Com efeito, diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de declaração de condição de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Entendo, por conseguinte, não ser possível evocar o princípio da segurança jurídica para amparar a impetração apresentada na origem, uma vez que a matéria em questão está inserida na ordem constitucional, a todos imposta de forma equânime.



    No mais, nem mesmo o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo, a má-fé do beneficiário.



    Logo, se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário”, porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8º do ADCT.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988.



    Como já tive a oportunidade de consignar, não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas (...)



    (...)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal também já assentou em julgados que a Portaria nº 1.104/64, por si, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia política. (...)



    (...)



    Desse modo, reconheço o poder-dever da administração pública de revisitar seus atos, em procedimento administrativo, com a observância do devido processo legal, como uma manifestação da obrigação de velar pela supremacia constitucional, princípio propulsor do Estado Democrático de Direito.



    É através do exercício da autotutela, nos casos de flagrante inconstitucionalidade, que a Administração Pública exerce seu dever de velar pelo princípio republicano.



    Portanto, entendo que o ato administrativo que declarou o recorrido anistiado político não é passível de convalidação pelo tempo, dada sua manifesta inconstitucionalidade, uma vez que viola frontalmente o art. 8º do ADCT.



    Por fim, registro que a revisão das anistias no caso em exame se refere exclusivamente àquelas concedidas aos cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104 editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica em 12 de outubro de 1964. 



    (...)



    (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/10/2019, p. 31/07/2010).



    11. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma do Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    12. Destaco que o entendimento de ambas as Turmas desta Corte está alinhado ao paradigma. Aponto precedentes: MS nº 36.507/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; RMS nº 37.895-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; RMS nº 31.894-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/08/2021, p. 11/10/2021; RMS nº 34.395/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; RMS nº 39.002/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2023, p. 20/03/2023; e RMS nº 38.969/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2023, p. 16/02/2023.



    13. Do enquadramento do caso concreto ora sob exame à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3/1964, verifico a impossibilidade de assentar ter ocorrido a decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



    14. Já quanto a demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da concessão da anistia política em si, para fins de suposta conclusão quanto a sua higidez, verifico a inequívoca inadequação da via eleita, considerando-se a inviabilidade de que tal apreciação detalhada (dilação probatória) se dê em sede de writ.



    15. Nesse exato sentido, destaco trecho da decisão proferida no RMS nº 39.054/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023 (em mandado de segurança de mesmo objeto):



    (...) 



    Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, o seguinte trecho:



    “[...] Na hipótese, a Administração determinou a instauração de procedimento de revisão da anistia concedida com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 e, posteriormente, notificou a parte impetrante para apresentar defesa.



    Diante desse contexto, não se pode olvidar que constitui direito da Administração a revisão dos atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido ao contraditório e à ampla defesa.



    Nessa linha, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: ‘A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’.



    Consoante assinalado pela decisão agravada, as alegações ora formuladas pela parte impetrante de parcialidade de membros nomeados para a Comissão de Anistia, por meio da Portaria 378/2019 e na forma da Portaria 376/2019, para apreciação de anistias políticas ou revisão das anistias já concedidas, os quais não necessariamente examinarão o seu caso especificamente, ou, ainda, a suposta relação dos membros da Comissão de Anistia com Forças Militares da Aeronáutica que poderiam influenciar desfavoravelmente a análise do seu caso, demandam o exame de provas que ultrapassam, do que se pode depreender, os limites dos documentos juntados ao presente mandamus.



    No entanto, o mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo. No tema, conforme deduzido pelo Ministro OG FERNANDES, ‘nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos’ (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021).” (págs. 13-14 do documento eletrônico 52; grifos no original).



    Verifico que o acórdão combatido ajusta-se integralmente à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de dilação probatória no âmbito de mandado de segurança.



    Em outras palavras, o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca (RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello; grifei).



    Nessa linha, ao analisar a situação narrada nos autos, entendo, assim como bem observado pelo Tribunal recorrido, que as alegações e provas constituídas pela impetrante na ação mandamental não fazem surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem.



    Com efeito, a pretensão mandamental da impetrante, de fato, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello, 



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: RMSs 39.026/DF e 39.027/DF, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e RMS 38.989/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    (grifos acrescidos) 



    16. São essas as razões de análise bastantes a permitir a conclusão pelo não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e do respectivo entendimento assente quanto à desnecessidade de que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).



Dispositivo



    17. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator